Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPERVENIENTES. CRÉDITO AUTÔNOMO. INAPLICABILIDADE DA TRANSAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de satisfazer o débito decorrente de honorários advocatícios supervenientes, no montante de 10% (dez por cento) do excesso de execução reconhecido.
2. Agravo de instrumento (n. 0705725-83.2025.8.07.0000) anteriormente julgado por esta 7a Turma Cível afastou a condenação à repetição em dobro do indébito (Acórdão n. 2009229). Rejeitados os embargos de declaração opostos visando à apreciação do pedido de homologação de acordo extrajudicial, em razão da ausência de análise da matéria pelo Juízo a quo (Acórdão n. 2026621).
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se ocorreu a preclusão da matéria relativa à homologação do acordo extrajudicial; e (ii) estabelecer se o acordo firmado entre as partes é capaz de extinguir o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios supervenientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, discutiu-se apenas a incidência do art. 940 do CC e questões relativas ao débito principal. No respectivo acórdão foi pontuado que a discussão sobre a homologação do acordo extrajudicial não foi submetida à apreciação pelo Juízo de origem e que sua análise configuraria supressão de instância, revelando não ter havido estabilização da matéria.
6. Não há identidade entre a matéria tratada anteriormente e o objeto do presente recurso, razão pela qual não há preclusão. Preliminar rejeitada.
7. A transação extrajudicial produz efeitos imediatos independentemente de homologação judicial, conforme art. 200 do CPC, vinculando as partes quanto às obrigações abrangidas à época de sua celebração.
8. A transação firmada alcançou apenas o débito principal e os honorários de sucumbência da fase de conhecimento, conforme cláusulas contratuais juntadas.
9. O crédito executado atualmente decorre de condenação superveniente fixada na fase de cumprimento de sentença, inexistente à época da transação e, portanto, não abrangido pelo acordo.
10. Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma, conforme arts. 22, §4o, 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94, podendo ser executados de forma independente e sem sujeição à avença celebrada entre as partes quanto ao crédito principal.
11. A homologação judicial do acordo não tem aptidão para extinguir o crédito atual executado, pois não há identidade entre a obrigação transacionada e a verba honorária superveniente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.